Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702902-61.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EDMAR LUCAS BELMIRO, IVONI IVO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença (ID 35241643 / 35241661) da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação de conhecimento proposta por EDMAR LUCAS BELMIRO e IVONI IVO VIEIRA em seu desfavor, julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela provisória incialmente concedida: a) declarar a evolução da dívida nos termos da planilha apresentada sob ID 95734799; b) fixar como saldo devedor em 11/5/2020 a quantia de R$ 56.913,51; c) determinar que a instituição financeira refaça os cálculos do saldo devedor atual, considerando os valores pagos pelos autores no curso da presente demanda, mantendo-se os demais termos contratuais; d) determinar a desconstituição da consolidação da propriedade do imóvel, às expensas da instituição financeira; Nas razões (ID 35241657), o banco réu suscita as seguintes preliminares: a) necessidade de citação do Fundo Garantidor da Habitação Popular FGHAB para compor o polo passivo; b) incompetência absoluta do juízo sentenciante; c) Ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, sustenta a inexistência, no caso concreto, dos requisitos essenciais ao acolhimento da revisão contratual pleiteada pelos demandantes. Afirma não ter ocorrido qualquer evento extraordinário ou imprevisível, assevera a ausência de cláusulas iníquas e pontua que todos os encargos cobrados foram previamente discriminados. Segundo alega, devem prevalecer os exatos termos do instrumento firmado (pacta sunt servanda), em prestígio à boa-fé contratual e à segurança jurídica. Ainda, refuta a incidência da legislação consumerista à relação jurídica em exame. Há pedido de revogação da tutela antecipada concedida na origem. Preparo efetuado (ID 35241660). Contrarrazões sob ID 35241688. É o relatório. Decido. De pronto, salienta-se que, embora não ratificada a apelação interposta antes do julgamento dos embargos declaratórios, o julgamento destes não alterou a conclusão do primeiro pronunciamento. Portanto, incidem sobre o caso concreto os artigos 218, §4o e 1.024, §5o, ambos do CPC. Considerando a existência de pedido de revogação da tutela antecipada concedida pelo juízo de origem, este deve ser conhecido como pretensão voltada à concessão do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória no prazo para interposição do recurso de apelação, que possui efeito suspensivo. Todavia, o Instrumento Processual estabeleceu as hipóteses em que a regra geral é afastada (art. 1.012, §1o, CPC). Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Observada a subsunção do caso vertente à ressalva em destaque (sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória), cumpre avançar sobre os requisitos a essenciais à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Em exame perfunctório, próprio dos juízos de cognição sumária, não considero demonstrada a probabilidade do provimento do apelo, a relevância da fundamentação ou o perigo de dano. A relação jurídica havida entre as partes é incontroversa e está amparada em prova documental. Ainda, emerge evidente a pertinência subjetiva entre o réu (agente financeiro do negócio) e a pretensão concretamente deduzida (falha no dever de informação quanto à extensão e à composição do débito). Na verdade, ressalvadas as questões preliminares e a tese de inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto, nenhum outro argumento trazido nas razões recursais está direcionado ao confronto da sentença, em aparente violação à regra da dialeticidade recursal. Não se discute, nestes autos, a revisão de qualquer das cláusulas contratuais; sequer há comando judicial nesse sentido no dispositivo da sentença. O objeto da demanda – repita-se – é a suposta falha do agente financeiro quanto ao dever de informação do débito apontado e a repercussão de tal circunstância sobre a capacidade dos demandantes para purgar a mora. No entanto, toda a tese de mérito do recorrente está direcionada ao enfrentamento de um pedido revisional inexistente; a pretensão recursal menciona, ainda, o afastamento de danos morais – matéria absolutamente alheia ao caso (razões dissociadas do pronunciamento impugnado). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Ademais, concedo ao apelante (BANCO DO BRASIL S.A.) o prazo de quinze dias para se manifestar sobre a inobservância à regra da dialeticidade recursal e sobre eventual conhecimento parcial do recurso (razões dissociadas). Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator